Tribunal: TJPA
Processo: 0800207-74.2020.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-01-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800207-74.2020.8.14.0009

APELANTE: MARIA DO ROSARIO REIS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE IRRESIGNAÇÃO DO BANCO. DANOS MORAIS EVIDENCIADOS EM RAZÃO DO COMPROMETIMENTO DA RENDA DA APELANTE E AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO CONTRATAÇÃO. FIXAÇÃO DA REPARAÇÃO EM R$3.000,00. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO À MODIFICAÇÃO DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA DOS DANOS MATERIAIS, POSTO QUE A SENTENÇA FIXOU NA FORMA COMO PRETENDIA PELO APELANTE. MINISTÉRIO PÚBLICO INFORMOU A DESNECESSIDADE DE SUA INTERVENÇÃO. recurso conhecido e parcialmente PROVIDO PARA CONDENAR O BANCO EM DANOS MORAIS EM R$3.000,00, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por MARIA DO ROSARIO REIS em face de sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Bragança, nos autos da ação declaratória de nulidade de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais (proc. Nº 0800207-74.2020.8.14.0009), proposta contra BANCO BRADESCO SA.

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“Pelo exposto, julgo procedente, em parte, o(s) pedido(s) do(a) autor(a) MARIA DO ROSARIO REIS em face do requerido BANCO BRADESCO S.A. para o fim de:

a) DECLARAR INEXISTENTE a relação jurídica oriunda do contrato nº: 804617478;

b) DETERMINAR o pagamento em dobro do valor indevidamente cobrado, com a necessária correção monetária pelo INPC, a partir da data de arbitramento, conforme teor da súmula n.º 362 do STJ e juros de mora a partir do evento danoso, conforme teor da súmula n. 54 do STJ, à taxa de 1% ao mês;

c) Improcedente o pedido de indenização por danos morais;

d) Condenar a Requerida no pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa e, e) Declarar extinto o feito com resolução do mérito na forma do artigo 487, I do CPC.

Publique. Registre. Intime.

Transitado, arquive-se.”

Inconformada,
apenas
a autora interpôs recurso de apelação. Em suas razões, alega que em razão da fraude houve violação ao seu direito de personalidade, devendo o Banco ser condenado em danos morais em importância não inferior a R$5.000,00 (cinco mil reais). Pretende a reforma da sentença para que o termo inicial dos juros de mora dos danos materiais e morais para que se inicie a partir do evento danoso.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença a fim de fixar danos morais em quantia não inferior a R$5.000,00 (cinco mil reais), estabelecer como parâmetro do termo inicial dos juros de mora dos danos morais e materiais a partir do evento danoso.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público informou a desnecessidade de sua intervenção.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 05 de dezembro de 2023.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, a sentença guerreada julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, condenando o Banco apenas em danos materiais para repetir em dobro o valor indevidamente descontado na conta corrente da autora, com juros de mora de 1% a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento, fixando os ônus sucumbenciais em 10% do valor da condenação.

Quanto aos danos morais, tem-se que, o caso concreto, restou evidenciada a ausência de contratação do Empréstimo Consignado 804617478, na medida que, quando da apresentação da contestação, a instituição financeira deixou de apresentar prova de que a apelante tenha assinado a avença e que ela utilizou o numerário referente a esse negócio jurídico. Desse modo, há configuração do ato ilícito e, por mais que tenha sido debitado apenas uma vez, observa-se, pelo extrato bancário, que no total foi debitada a quantia de R$241,20 (duzentos e quarenta e um reais e vinte centavos), reduzindo ainda mais a pouca remuneração que aufere, sendo suficiente para caracterizar o dano moral, impondo-se a reforma da sentença nesse ponto.

Com relação ao arbitramento, sabe-se que os danos morais devem ser fixados de forma a cumprir com sua dupla finalidade, qual seja, amenizar a dor sofrida pela vítima e punir, de modo eficaz, o causador do dano, evitando-se novas ocorrências desse ato ilícito. Deve o julgador, considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade fixar o valor da indenização, sem olvidar-se que o objetivo da reparação se destina, também, para evitar que condutas semelhantes se repitam.

A meu ver, o valor de R$3.000,00 (três mil reais) se mostra suficiente para servir de punição ao Banco apelado e compensar o autor pelos transtornos sofridos, além de não se afastar dos precedentes desta Turma em situação análoga.

No que se refere ao termo inicial dos juros de mora dos danos materiais, verifica-se que a sentença já determinou que sua incidência ocorra a partir do evento danoso, faltando interesse recursal quanto à pretensão de reforma da sentença neste ponto, já que de acordo com o requerimento do apelante.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
para condenar a instituição financeira em danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais) a ser atualizado pelo INPC-IBGE nos termos da súmula 362 do STJ e juros simples de 1% ao mês na forma da Súmula 54, STJ, mantidos os demais termos da sentença.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 30/01/2024